Tribunal: TJES
Processo: 0004044-60.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004044-60.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POLO SUL SAO CARLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

APELADO: R.S. COUTINHO COMERCIO INDUSTRIA DE SORVETES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE
ELETRÔNICA. GOLPE DO BOLETO. RELAÇÃO EMPRESARIAL. TEORIA DO
RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. DEVER DE SEGURANÇA DOS
CANAIS DIGITAIS. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE MAQUINÁRIO. VEDAÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de procedimento
comum, julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida à entrega
de maquinário industrial e ao pagamento de R$ 26.500,00 a título de perdas
e danos. O caso versa sobre o "golpe do boleto", no qual a autora efetuou o
pagamento de título fraudulento enviado por e-mail corporativo da
vendedora, que se recusou a entregar o bem sob alegação de culpa
exclusiva da vítima e fraude de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a invasão de sistema de
correio eletrônico corporativo e o envio de boleto falso a parceiro comercial
configuram fortuito externo ou fortuito interno inerente ao risco da atividade
econômica; (ii) estabelecer se a condenação cumulativa à entrega do bem e
à devolução do valor pago configura enriquecimento sem causa (bis in
idem).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação empresarial, embora afaste o Código de Defesa do Consumidor,
permanece regida pelos princípios da probidade e da boa-fé objetiva,
conforme art. 422 do Código Civil.

4. A responsabilidade civil em ambientes digitais impõe ao explorador da
atividade econômica o dever de garantir a higidez e a segurança de seus
canais corporativos de comunicação.

5. A falha na segurança que permite a utilização de e-mail oficial da empresa
por estelionatários caracteriza fortuito interno, pois integra o risco do
empreendimento e não rompe o nexo de causalidade.

6. A remessa do título de cobrança através do canal de comunicação oficial
da credora, aliada à contemporaneidade da comunicação com preposto da
vendedora, gera aparência de licitude (Teoria da Aparência), justificando a
confiança e o pagamento efetuado de boa-fé pela adquirente.

7. A condenação simultânea à entrega da coisa certa e à restituição do valor
desembolsado configura bis in idem, resultando em enriquecimento ilícito
da parte autora, devendo subsistir apenas a obrigação de dar, objeto da
pretensão inicial.

8. A inexistência de prova de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica
impede a condenação em danos morais, o que impõe o reconhecimento da
sucumbência recíproca ante a rejeição deste pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

1. O envio de boleto fraudulento por meio de e-mail corporativo oficial da
empresa vendedora caracteriza fortuito interno, decorrente de falha no
dever de segurança dos sistemas telemáticos. 2. A fraude perpetrada
mediante uso de canais oficiais de comunicação da empresa atrai a
aplicação da Teoria da Aparência, preservando a validade do pagamento
realizado pelo contratante de boa-fé. 3. Na execução de contrato de compra
e venda, a condenação cumulativa à entrega do produto e à devolução do
preço pago é incabível por configurar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 422, 927, parágrafo único;
CPC, arts. 85, § 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível no 1148091-
06.2023.8.26.0100, Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 12.06.2024; TJ-SP,
Apelação Cível no 1055959-70.2023.8.26.0506, Rel. Ana Lucia Romanhole
Martucci, j. 18.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Polo Sul São Carlos Indústria e Comércio de Máquinas Ltda (id.
18052966
), em face da sentença (id.
18052960
) que, na presente Ação de Procedimento Comum com pedido de Tutela de Urgência, julgou procedentes os pedidos iniciais formulados para condenar a requerida à obrigação de entregar o maquinário adquirido, bem como ao pagamento, a título de perdas e danos, da quantia de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), afastando, na fundamentação, o pleito de danos morais.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese: (a) a ocorrência de contradição na sentença, porquanto a fundamentação rejeitou os danos morais, mas o dispositivo acolheu
in totum
os pedidos da exordial, havendo, ainda, condenação manifestamente excessiva ao determinar a entrega do bem cumulada com a devolução integral do valor pago (
bis in idem
); (b) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação estritamente empresarial; (c) a ausência de responsabilidade civil, ante a ocorrência de fortuito externo decorrente de ação de hackers e; (d) a configuração de culpa exclusiva da vítima, que agiu com negligência ao realizar o pagamento de boleto fraudulento com dados divergentes da fabricante.

Conforme certidão exarada nos autos (id.
18052970
), a parte Apelada, conquanto devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões recursais.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004044-60.2020.8.08.0035

APELANTE: POLO SUL SÃO CARLOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA

APELADA: RS COUTINHO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SORVETES LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, a presente controvérsia cinge-se, à definição da responsabilidade civil decorrente do chamado "golpe do boleto", perpetrado mediante fraude eletrônica nas tratativas comerciais celebradas entre duas pessoas jurídicas, culminando no pagamento do título pela adquirente e na recusa da entrega do maquinário industrial por parte da vendedora.

Pois bem.

No que concerne à matéria objeto da presente controvérsia, insta assentar, inicialmente, que embora a relação entabulada entre as partes seja de cunho empresarial (aquisição de insumo produtivo), afastando-se o microssistema do Código de Defesa do Consumidor, o liame jurídico permanece fortemente balizado pelos princípios da probidade e da boa-fé objetiva, insculpidos no art. 422 do Código Civil, bem como pela Teoria do Risco da Atividade, consagrada no parágrafo único do art. 927 do mesmo diploma legal.

Como se depreende, a responsabilidade civil em ambientes digitais pressupõe que aquele que explora a atividade econômica e utiliza meios telemáticos para a consecução de seus negócios deve garantir a higidez e a segurança de seus canais corporativos de comunicação.

A falha nesse dever de segurança, permitindo que estelionatários se utilizem da estrutura oficial da empresa para ludibriar parceiros comerciais, não caracteriza fortuito externo, mas sim fortuito interno, inerente aos riscos do próprio empreendimento, não sendo hábil a romper o nexo de causalidade.

No caso vertente, observa-se uma dinâmica fática que atrai, de forma inexorável, a responsabilidade integral da Apelante.

A prova documental carreada aos autos (fls. 38/39) demonstra que a mensagem contendo o boleto fraudado partiu do e-mail corporativo oficial da Requerida (administrativo1@polosulsc.com.br), em meio a uma transação comercial que já vinha se desenvolvendo de forma direta com o preposto da vendedora, por meio de mensagens de Whatsapp.

Para o deslinde da controvérsia, revela-se crucial constatar que, até o momento do recebimento daquele e-mail, não havia qualquer motivo razoável para que a empresa Apelada desconfiasse da legitimidade do documento.

A remessa do título de cobrança através do canal de comunicação oficial da própria credora revestiu a fraude de uma inequívoca aparência de licitude (Teoria da Aparência), blindando a percepção da compradora e justificando o pagamento efetuado de boa-fé.

Extrai-se, ainda, que a discrepância existente no boleto, consubstanciada na indicação do beneficiário “POLO SUL S C I C MÁQUINAS LTDA, com a ressalva logo abaixo indicando “nome fantasia Mercado Pago”, bem como a indicação do CPF do favorecido (e não do CNPJ), aparente apenas na emissão do comprovante de pagamento, tornam-se periféricas e escusáveis quando contextualizadas no cenário da fraude.

A confiança depositada pela Apelada não derivava da minúcia dos dados bancários periféricos, mas sim da fonte emissora da mensagem (o e-mail legítimo da Apelante) e o contexto da contemporaneidade da negociação entabulada com o preposto da vendedora, que, ao receber a solicitação do envio do boleto, imediatamente confirmou por mensagem de whatsapp, o envio do e-mail.

Com efeito, a invasão do sistema de correio eletrônico corporativo da empresa vendedora, culminando no envio de boleto falso ao comprador, configura falha na segurança inerente ao risco do negócio, caracterizando fortuito interno que não afasta o dever de cumprir a obrigação contratual perante o contratante de boa-fé.

Neste sentido é a jurisprudência:

PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Boleto emitido mediante fraude. Ação ajuizada em face da operadora de plano de saúde. Legitimidade passiva da ré que restou configurada –
Autora que efetuou regularmente o pagamento da mensalidade do plano de saúde por meio de boleto a ela enviado por e-mail, através do endereço eletrônico da ré – Boleto que se verificou ser falso, emitido mediante fraude – Ocorrência de fraude que restou incontroversa – Autora/segurada que efetuou o pagamento do boleto confiando em que estava pagando corretamente a mensalidade de seu plano de saúde e que não pode ser prejudicada por fraude praticada por terceiros
- Contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor (Sumula nº 608 do STJ) - Responsabilidade objetiva da ré pela fraude perpetrada contra a segurada, a quem não pode transferir o risco inerente às suas atividades comerciais. Fortuito interno que não afasta a obrigação de indenizar – Recurso desprovido .

(TJ-SP - Apelação Cível: 1148091-06.2023.8.26 .0100 São Paulo, Relator.: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 12/06/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

Apelação. Ação indenizatória. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência . Insurgência da autora. Relação de consumo. Autora que foi vítima de fraude, realizando pagamento de boleto falso. Hipótese em que se evidencia a responsabilidade da ré . Alegação de que os boletos teriam sido obtidos do próprio sistema eletrônico da ré que não foi impugnada. Fraudadores que tiveram acesso aos dados da autora. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da ré pelo risco da atividade. Restituição dos valores pagos indevidamente reconhecida. Dano moral caracterizado. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido .

(TJ-SP - Apelação Cível: 1055959-70.2023.8.26 .0506 Ribeirão Preto, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 18/06/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024)

Neste contexto, tendo a vendedora falhado no dever de guarda e segurança de seus sistemas telemáticos, permitindo a atuação de terceiros que se passaram por seus prepostos ao menos quanto ao envio do email, é dela o ônus de suportar o prejuízo advindo do risco de sua atividade, revelando-se escorreita a sentença ao reconhecer a validade do pagamento efetuado pela autora e, por conseguinte, o seu direito ao recebimento do maquinário adquirido.

De outro lado, impõe-se a reforma parcial do julgado apenas para decotar o evidente excesso na condenação.

Denota que a condenação impôs, simultaneamente, a obrigação de dar a coisa certa (entregar a máquina) e de reparar perdas e danos no exato valor desembolsado pela autora (devolver o dinheiro pago).

Importante salientar, porém, que tal cumulação configura flagrante
bis in idem
e inequívoco enriquecimento sem causa.

Com efeito, o cumprimento da obrigação contratual exaure-se com a tradição do bem, de modo que condenar a Apelante a entregar a máquina de sorvetes e, simultaneamente, a restituir os R$ 26.500,00 pagos, redundaria em enriquecimento ilícito da Apelada, que receberia o produto gratuitamente e ainda recuperaria o capital investido.

Desse modo, a manutenção da responsabilidade da vendedora deve refletir apenas e tão somente no acolhimento do pedido cominatório principal.

Por fim, sublinhe-se que o magistrado singular, ao construir a fundamentação de sua sentença, expressamente rechaçou a configuração dos danos morais sob a escorreita premissa de que a pessoa jurídica não sofreu abalo à sua honra objetiva.

Contudo, a parte dispositiva laborou em equívoco ao grafar o "acolhimento dos pedidos iniciais" sem as devidas ressalvas e sem fixar a sucumbência recíproca oriunda da rejeição do pleito extrapatrimonial, vício este que merece ser sanado nesta via recursal.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para, reformando a r. sentença objurgada, afastar a condenação imposta à Requerida/Apelante de restituir a quantia de R$ 26.500,00 a título de perdas e danos, extirpando o
bis in idem
, e, por conseguinte, mantenho hígida a condenação na obrigação de fazer consistente na entrega da máquina de sorvete adquirida à parte Autora, nos moldes e prazos fixados na origem.

Diante da alteração do julgado e considerando que a Autora decaiu dos pedidos de danos morais, reconheço a sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC), condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Outrossim, condeno a Requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da Autora, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do bem (proveito econômico obtido); e condeno a Autora ao pagamento de honorários em favor do patrono da Requerida, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dos pedidos rejeitados, já observada a majoração da fase recursal (§11 do art. 85 do CPC), vedada a compensação.

É como voto.